Tribunal: STF
Processo: RE 1156197
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petições/STF nº 11.002/2020, 11.212/2020, 11.432/2020, 11.443/2020, 11.607/2020, 11.927/2020, 12.581/2020, 13.251/2020, 13.253/2020 e 14.611/2020 e 22.968/2020
DECISÃO
PROCESSO SUBJETIVO – TERCEIROS – ADMISSÃO. 
    1. O assessor David Laerte Vieira prestou as seguintes informações: 
    Em 24 de maio de 2019, o Supremo assentou a repercussão maior discutida neste extraordinário – Tema 1.049, em acórdão assim ementado: 
    RESPONSABILIDADE TÉCNICA – DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA . Possui repercussão geral controvérsia alusiva à possibilidade de técnico em farmácia assumir a responsabilidade por drogaria, após a vigência da Lei nº 13.021/2014. 
    Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Rio de Janeiro e do Distrito Federal, mediante petições subscritas por advogados regularmente credenciados, requerem o ingresso no processo na qualidade de terceiros interessados. 
    Afirmam possuir representatividade, frisando a competência para fiscalizar e regulamentar as atividades profissionais, com atribuições de promoção da saúde e assistência farmacêutica. Ressaltam a relevância da matéria, passível de ensejar prejuízos à segurança jurídica e à saúde pública. Discorrem sobre a questão de fundo. Apresentam documentos constitutivos e procurações.
    Vossa Excelência admitiu a participação do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos do Estado de Minas – SINCOFARMA MINAS GERAIS, da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, da Associação de Alunos e Ex-alunos do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade – AICTQ, do Conselho Federal de Farmácia e dos Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, mas não de Celio Roberto Carvalho de Souza, José Ferraz de Arruda Netto e Thiago Ferraz de Arruda.
    O processo é eletrônico e está concluso.
    2. A controvérsia possui repercussão ímpar ao versar a viabilidade de técnico em farmácia responsabilizar-se por drogaria posteriormente à vigência da Lei nº 13.021/2014. Está-se diante de questão de interesse das entidades requerentes, sob o ângulo da representatividade. O quadro mostra-se favorável ao acolhimento do pedido. 
    3. Admito os Conselhos Regionais de Farmácia dos Estados do Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Paraíba e Rio de Janeiro e do Distrito Federal, como terceiros interessados no processo, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator